Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-40.2023.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000536-40.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[INES PEREIRA DE SOUZA - CPF: 916.515.571-87 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000536-40.2023.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ines Pereira de Souza

Recorrido(s):

Município de Tangará da Serra

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/06/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. NATUREZA
PROPTER LABOREM
. AFASTAMENTO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA NO PERÍODO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A Reclamante/Exequente, ora Recorrente, alegou a não implementação da verba do adicional de insalubridade no período de março a junho de 2024. O Município defendeu a legalidade da supressão do referido adicional, sustenta tratar-se de período de afastamento da servidora, em que não estaria presente o fator gerador da vantagem.

2. O adicional de insalubridade possui natureza “propter laborem”, sendo devido apenas enquanto o servidor estiver exposto aos fatores insalubres que justificam o seu pagamento.

3. A documentação juntada nos autos, comprova que o Município implementou em folha o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, conforme demonstrado em holerite juntado pela própria parte exequente, relativo ao mês de junho de 2024.

4. Não é devida a gratificação nos períodos em que o servidor esteve afastado das atividades laborais, por ausência do fator gerador da verba, sendo legítima a suspensão de seu pagamento entre março e junho de 2024, período de afastamento da servidora.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou entendimento no sentido de que vantagens de natureza “propter laborem” não são devidas durante períodos de afastamento funcional, por ausência do exercício das atividades que justificam o pagamento.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE - INDEVIDO DURANTE O GOZO DE LICENÇA, FÉRIAS OU AFASTAMENTOS - AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A CONDIÇÕES INSALUBRES E DO EXERCÍCIO NO HORÁRIO NOTURNO - NATUREZA PROPTER LABOREM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais de Várzea Grande, em seu artigo 79, dispõe que “o direito ao pagamento de qualquer adicional cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão. “Em que pese se considerar de efetivo exercício laboral o período em que o servidor se encontra em gozo de licença e férias, tal fato não é suficiente, por si só, para constituir o direito à percepção do adicional de insalubridade. Registre-se que estes adicionais possuem caráter transitório (propter laborem), sendo devidos apenas no período em que efetivamente se exerce a função nociva à saúde, ou seja, as gratificações possuem natureza pro labore faciendo e estão diretamente atreladas à consecução de atividades específicas.

(N.U 1030161-21.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DURANTE O PERÍODO DE GOZO DE LICENÇA

PRÊMIO.
NATUREZA PROPTER LABOREM. VERBA NÃO DEVIDA NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTO DO LABOR.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Recorrente – servidora pública municipal, visa

recebimento de adicional de insalubridade, no percentual de 30%, sobre o vencimento base, no período de gozo de licenças prêmios, em 3 oportunidades (2017 / 2018 / 2020) referente a dois quinquênios, onde o primeiro período foi de 90 dias entre 27/10/2017 até 24/01/2018, já o segundo quinquênio é de 25/01/2018 até 25/03/2018 (60 dias) e o outro 06/01/2020 até 05/02/2020.

2. A percepção do adicional de insalubridade está condicionada ao exercício de atividades em locais reconhecidamente insalubres pela autoridade pública competente, e desde que inexistam elementos que afastem ou eliminem por completo os agentes químicos, físicos e biológicos causadores da insalubridade. Se a parte autora estava ausente de seu local de trabalho, em decorrência do gozo de licenças prêmios, razão pelo qual o adicional de insalubridade é indevido, pelo período de afastamento do labor, uma vez que a servidora não está exposta às condições de insalubridade que o autorizam.

3. Desta forma, tem-se que o adicional de insalubridade tem natureza transitória e caráter propter laborem, de forma que o seu pagamento está vinculado ao efetivo trabalho em condição de exposição aos agentes nocivos à saúde, não se computando o período de afastamento a que a autora se submeteu.

4. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “Nesse contexto, em que pese os períodos de licença médica, licença maternidade, entre outros, sejam computados como efetivo serviço, conforme determinado pelo art. 172 da Lei Complementar Distrital n. 006/1994, cumpre destacar que o adicional de insalubridade é devido em razão do período trabalhado de fato (natureza propter laborem). Assim, tal benefício deve ser concedido tão somente enquanto estiver o servidor exposto a condições insalubres. Conforme, afirmado pela reclamante que no período de afastamento de licença prêmio não atuou, de fato, em condições de insalubridade, portanto, não assiste razão ao requerente quanto aos pedidos deduzidos. Cumpre destacar, inclusive, que caso semelhante já foi apreciado pelas Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, as quais reforçaram o entendimento no sentido de considerar o adicional de insalubridade verba de natureza propter laborem”.

5. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

(N.U 1014067-33.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

6. Em que pese às alegações da Recorrente quanto ao não cumprimento da obrigação de fazer inexiste prova nesse sentido, sendo assim, ausente o descumprimento da obrigação imposta na sentença, impõe-se a rejeição do pedido de execução formulado.

7. No tocante a alegação de que o ente municipal não efetuou o pagamento do adicional de insalubridade no valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado, qual seja, Classe D10, Nível 03, não restou demonstrado o pagamento a menor.

8. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

9.
A sentença que declarou extinta a execução, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025